Tribunal: TJBA
Processo: 8017288-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017288-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO A J RENNER SA e outros

Advogado(s)
:
WELSON GASPARINI JUNIOR, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanilda Silva Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A autora buscava a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal, à cobrança de tarifas administrativas (tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) e à contratação de seguro prestamista, com pedido de restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização mensal de juros, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão judicial apenas quando demonstrada abusividade concreta, em afronta ao equilíbrio contratual ou à boa-fé objetiva.

Os juros remuneratórios pactuados não se sujeitam ao limite de 12% ao ano, sendo possível a revisão apenas em hipóteses excepcionais de abusividade manifesta, o que não se verificou no caso concreto, pois a taxa contratada não superou de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato, sendo válida também a utilização da Tabela Price como método de amortização.

A tarifa de cadastro, embora em tese lícita, mostrou-se abusiva no caso concreto em razão do valor excessivamente elevado, desproporcional ao contrato celebrado, sem justificativa adequada pela instituição financeira.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ainda que admitidas pela jurisprudência, exigem comprovação da efetiva prestação do serviço e razoabilidade do valor cobrado, requisitos não atendidos no caso, configurando cobrança abusiva.

O seguro prestamista não se revelou ilegal, pois houve contratação em instrumento apartado com seguradora diversa da instituição financeira, evidenciando a livre manifestação de vontade da consumidora, afastando a caracterização de venda casada.

Reconhecida a cobrança indevida de tarifas após março de 2021, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao contrato celebrado após a modulação dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é cabível quando demonstrada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000. 3. A cobrança de tarifas administrativas exige proporcionalidade, razoabilidade e comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de abusividade. 4. Reconhecida a cobrança indevida após março de 2021, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566 do STJ; Tema 27/STJ; Temas 618, 958 e 972/STJ; EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8017288-64.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
IVANILDA SILVA NASCIMENTO

e
BANCO A J RENNER S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câm
ara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA